Tribunal: TJMT
Processo: 1021446-55.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO BEZ BATTI - CPF: 923.947.361-00 (RECORRENTE), GUILHERME BOLOGNINI TAVARES - CPF: 080.307.139-67 (ADVOGADO), LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021446-55.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

BRUNO BEZ BATTI / LOUISE MONTEIRO GAGINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL –
SUSPENSÃO MUNDIAL DO MODELO DA AERONAVE 737 MAX – PERÍODO EXCEPCIONAL – PASSAGEIROS REALOCADOS EM OUTRO VOO – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo dos Recorridos, tendo sido realocados em novo voo depois de 4 (quatro) dias.

2.

A
legam os autores que adquiriram passagens aéreas (ida e volta) de Rio Branco/AC para Miami (EUA) no período de 31/08/2019 a 09/09/2019 com a empresa Requerida. Aduzem que o voo de volta sofreu alteração e que foi realizado no dia 13/09/2019, ou seja, 4 (quatro) dias após o voo originário.

3.

Ocorre que os Reclamantes, devido à mudança inesperada da data do voo, tiveram que arcar com despesas extras. Buscam danos materiais e morais.

4.

A Recorrente, por sua vez, alegou que o voo foi cancelado por impedimentos operacionais, consistente na suspensão das atividades do modelo da aeronave designada para a operação do voo.

5.

Conforme sentença prolatada nos autos, a ação foi julgada parcialmente procedente,
com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a restituição na forma
“dobrada o valor despendido pelos autores ante os danos materiais, no valor comprovado na inicial”.

6.

Analisando o feito, neste caso específico, imperioso esclarecer que o cancelamento do voo se deu no período de

paralisação da frota mundial das Aeronaves 737 MAX 8 da companhia Lion Air, em razão dos acidentes ocorridos na Indonésia (outubro/2018) e na Etiópia (março/2019).

7.

Nesse contexto, no mês março de 2019, a ANAC suspendeu as operações desse modelo de aeronave no Brasil, o que foi cumprido pela Recorrente que
informou a suspensão
temporária das operações comerciais das Aeronaves 737 MAX 8, no sentido de que
“todos os clientes com viagens programadas nas aeronaves deste modelo já foram reacomodados em outros voos GOL ou de outras companhias aéreas, como a nossa parceira Delta Air Lines”
.

8.

Os danos materiais não restaram configurados, mormente porque a companhia aérea prestou toda assistência aos passageiros.

9.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo dos Recorridos, tendo sido realocados em novo voo depois de 4 (quatro) dias.

A
legam os autores que adquiriram passagens aéreas (ida e volta) de Rio Branco/AC para Miami (EUA) no período de 31/08/2019 a 09/09/2019 com a empresa Requerida. Aduzem que o voo de volta sofreu alteração e que foi realizado no dia 13/09/2019, ou seja, 4 (quatro) dias após o voo originário.

Contestado o feito, a ação foi julgada parcialmente procedente,
com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a restituição na forma
“dobrada o valor despendido pelos autores ante os danos materiais, no valor comprovado na inicial”.

A reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S.A
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença comporta reforma.

Oportuno salientar que o
cancelamento do voo dos Recorridos se operou no período de

paralisação da frota mundial das Aeronaves 737 MAX 8 da companhia Lion Air, em razão dos acidentes ocorridos na Indonésia (outubro/2018) e na Etiópia (março/2019).

Nesse contexto, no mês março de 2019, a ANAC suspendeu as operações desse modelo de aeronave no Brasil, o que foi cumprido pela Recorrente que
informou a suspensão
temporária das operações comerciais das Aeronaves 737 MAX 8, no sentido de que
“todos os clientes com viagens programadas nas aeronaves deste modelo já foram reacomodados em outros voos GOL ou de outras companhias aéreas, como a nossa parceira Delta Air Lines”
.

Com relação aos danos morais, razão assiste à Recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade do consumidor, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas,
especialmente
considerada a situação excepcional da suspensão mundial das atividades do modelo da aeronave designada para a operação do voo, cenário em que lastreia o litígio em questão
.

Ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral dos reclamantes, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela suspensão das operações com aeronaves de modelo 737 MAX 8, da Lion Air, de modo que não deve ser atribuída a empresa demandada qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Assim, entendo que os reclamantes, de acordo com a nova legislação, não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023